Tribunal: STF
Processo: ARE 758560
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 105, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.